Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TAXISTA. INFRAÇÃO. MULTA. PROCESSO ADMNISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, na condição de taxista, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor do Distrito Federal.

2. No caso, o taxista foi autuado por diversas vezes por fiscais do Departamento de Concessões e Permissões da Secretaria de Estado de Transportes por ter cometido irregularidades.

3. Uma vez que os processos administrativos foram concluídos e as penalidades de multa já foram lançadas administrativamente, antes mesmo do ajuizamento da demanda, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o crédito não tributário em favor da Fazenda Distrital já se encontra devidamente constituído.

4. No que tange à prescrição da pretensão de cobrança do crédito não tributário já constituído, o prazo prescricional é de cinco anos, aplicando-se o art. 1o do Decreto no. 20.910/1932. Na hipótese sob julgamento, considerando que os créditos foram constituídos em 2019 e em 2023, ainda não houve o escoamento do prazo prescricional quinquenal. Precedente: REsp 1597695 CE.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.